Tribunal: STF
Processo: Rcl 42494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO OBSERVADAS. SÚMULA VINCULANTE 46. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Após a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade),  quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 



    2. Na presente hipótese, a decisão da Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Cajati, ao receber a denúncia contra o Prefeito municipal, amparou-se no crime de responsabilidade definido nos art. 1º, inciso I, e art. 4º do Decreto-Lei 201/67 (doc.8, fl. 65 e doc. 18). Igualmente, a Câmara Municipal de Cajati não se afastou do comando, segundo o qual será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator (art. 5º, II, do DL 201/67). Dessa forma, não criou, tampouco inovou na definição dos crimes de responsabilidade previsto na legislação citada, em sintonia com a Súmula Vinculante 46.



    3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.